Tribunal: CARF
Processo: 10540.721515/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.721515/2013-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.644 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SILVANA ALMEIDA DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
Para caracterizar a divergência de interpretação necessária ao cabimento do
Recurso Especial requer-se a demonstração da existência de similitude fática
entre os julgados recorrido e paradigma bem como da adoção de soluções
distintas para as lides.
Na hipótese dos autos não restou demonstrada a similitude fática necessária
para análise da divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721515/2013-16
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.644 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.721515/2013-16

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2401-004.908, proferido pela 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Conforme consta do relatório da Delegacia da Receita Federal, contra a
interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 03 a 08, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício
2009, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
9.943.620,12, relativo ao imóvel rural denominado Formoso do Guará, com área de 10.933,0 ha,
NIRF 2.440.522-1, localizado no Município de Correntina/BA.
Em 13/10/2014, a DRJ, no acórdão no 04-37.004, às fls. 61/64, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 08/06/2017, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 86/92, exarou o Acórdão no 2401-004.908, DANDO PARCIAL PROCEDÊNCIA ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, declarando nulo o presente lançamento por vício
de natureza material pelas razões de fato e de direito acima esposados. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2009
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS. INTIMAÇÕES AO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE
INVENTÁRIO. ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Após aberto o processo de sucessão (inventário), este responde pelos atos do de
cujus, o procedimento fiscal deve ser realizado em face dos sucessores ou da
inventariante, nos termos do artigo 131 do CTN. Sendo as intimações realizadas
em nome e endereçadas ao falecido, resta evidente afronta ao princípio da ampla
defesa e contraditório, além de acarreta cerceamento do direito de defesa, devendo
ser o lançamento declarado nulo por vício material.
Em 10/07/2017, às fls. 94/107, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: 1. Preliminar/Nulidade
Cerceamento de direito de defesa. Segundo a União, enquanto o acórdão recorrido cancelou o
auto de infração pelo fato de ter sido lavrado contra pessoa falecida, e não contra o espólio; os
acórdãos paradigmas entenderam válida a notificação feita em nome de pessoa falecida, ainda
que a fiscalização já tivesse conhecimento do falecimento do contribuinte, uma vez que não
houve prejuízo à defesa, tendo, portanto, sido alcançada a finalidade da lei. Observe-se, ainda,
que o mesmo ocorreu no presente processo, pois a notificação foi feita em nome da pessoa
falecida, mas a inventariante impugnou o auto de infração e apresentou recurso voluntário. 2.
Preliminar/Nulidade - Inexistência de vício/vício formal versus vício material. A Fazenda
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.644 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.721515/2013-16

Nacional também arguiu que, na remota hipótese dessa e. Câmara não acolher o entendimento
dos paradigmas acima citados, passa-se a demonstrar que o julgamento recorrido divergiu
também do posicionamento de outras Turmas/Câmaras que defendem que o erro na identificação
do sujeito passivo é vício de natureza formal, que poderia ensejar apenas a nulidade do
lançamento, repita-se, por vício de forma, mas não a improcedência total da exigência. Ou seja, a
contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal. Enquanto o acórdão recorrido
entendeu tratar-se de vício material, o acórdão no 303-30909, enfrentando caso que em tudo se
amolda à questão discutida nos presentes autos, firmou o entendimento pela nulidade formal de
lançamento carreado de erro na sujeição passiva.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 111/118, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação às seguintes matérias: Preliminar/Nulidade
Cerceamento de direito de defesa e Preliminar/Nulidade - Inexistência de vício/vício formal
versus vício material.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
123, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 127,
alegando, preliminarmente, a inaplicabilidade dos acórdãos utilizados com os paradigmas e
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Nos paradigmas observa-se que o caso concreto não tratava de lançamento em
nome da inventariante ou da herdeira, mas sim em nome do proprietário falecido simplesmente
sem a expressão - espólio. No caso do recorrido o lançamento ocorre em nome da Silvana, sem
mencionar o espólio ou até mesmo que ela seja a inventariante.
Tais divergências fáticas impedem a análise da divergência, isso por que no
conhecimento, para fins de analisar a divergência o regimento interno do Carf exige a similitude
fática, caso contrário, não se pode afirmar que determinado colegiado prolator do paradigma
votaria ou não de forma divergente.
Dessa forma, não se pode, a partir dos fatos do paradigma e do recorrido,
reconhecer a similitude fática que autoriza o confronto das posições de mérito
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.644 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.721515/2013-16

Em face ao exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital